Tribunal: STF
Processo: Ext 1514
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-13
Data de publicação: 2018-03-13

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO PASSIVA INSTRUTÓRIA. DUPLA TICIPICIDADE. ENTREGA AUTORIZADA QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRADIÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE CONDUÇÃO NEGLIGENTE. EXTRADIÇÃO AUTORIZADA EM PARTE. 



    I – A autorização concedida por esta Suprema Corte para entrega do extraditando ao Estado requerente depende do preenchimento das condições gerais, dos requisitos específicos sobre a conduta criminosa e da assunção dos compromissos especificados no art. 96 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017). 



    II – A omissão de socorro praticada no contexto do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB enquadra-se, em tese, como majorante do tipo, e não como o tipo autônomo previsto no art. 304 do CTB.



    III – A contravenção penal de condução negligente não enseja extradição.



    IV – Extradição autorizada em parte.